Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CESSÃO DO BEM A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. VALOR ALEGADAMENTE IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embora a recorrente alegue ter realizado a cessão onerosa dos direitos relativos ao automóvel em favor de terceiros, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade patrimonial pela satisfação da obrigação, já que ela não decorre da posse do automóvel, mas da cédula de crédito exequenda – mormente quando ausente qualquer demonstração da indispensável anuência da instituição financeira, nos termos do contrato.
2. O Código de Processo Civil, dispõe que, exceto nas hipóteses legais, não se admite a constrição de valores recebidos por liberalidade de terceiros e destinados ao sustento do devedor e de sua família, consoante regra insculpida no artigo 833, inciso IV.
3. A partir dos documentos constantes dos autos, não há como concluir, à míngua de elementos concretos, que os valores bloqueados em dezembro de 2022 assumem a natureza daqueles descritos no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a inviabilizar a sua constrição para fins de satisfação do débito exequendo.
4. No que diz respeito à alegação de que a quantia bloqueada seria irrisória frente ao valor total do débito exequendo, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que tal circunstância não viabiliza a desconstituição da penhora e a liberação dos valores em favor do devedor. Precedentes.
5. Recurso conhecido e improvido.